Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de inclusão do fiador que renunciou ao benefício de ordem no polo passivo da relação jurídica processual, diante da eventual configuração da hipótese de litisconsórcio necessário.
2. A respeito do tema em evidência convém destacar que nas obrigações solidárias os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, ou dos demais, nos termos da regra prevista no art. 275 do Código Civil. 2.1. A solidariedade, portanto, não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. 2.2. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.